Tribunal: STF
Processo: ARE 1338808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTJRATIVO. APELAÇÕES CIVEIS SIMULTÂNEAS E AÇÃO ORDINÁRIA. SENTANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DO AUTOR PUGNANDO CONDENAÇAO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS PARA A DEFFENSORIA PÚBLICA. NÃO INCLUSÃO E LISTA DE PROMOÇÃO DA PM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AÇAO PENAL PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 130 IV, DA LEI 7.990/2001. ALEGAÇAO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE COM FULCRO NO ART. 126, § 5º, DA LEI 7.990/2001. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DESTA TERCEIRA CÂARA E DO TJBA. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTO PREJUDICADO.
    1. O apelante ingressou com o presente recuso visando ser incluído na lista de promoção, mesmo pairando sobre si, processo administrativo disciplinar e ação penal pendente de julgamento.
    2. A Lei Estadual 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, é taxativa, em sue art. 130, IV, ao determinar que qualquer Policial Militar não poderá compor a lista de pré qualificação, quando for denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado.
    3. Salienta-se que a mesma legislação prevê, momentaneamente, o impedimento de alçar a promoção desejada, também lhe garante o ressarcimento por preterição, conforme prevê o art. 126, § 5º, da Lei 7990/2001.
    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não haver violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando existir lei estadual que preveja o ressarcimento ao servidor, em caso de absolvição, o que afasta, por conseguinte, qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 7990/2001. Precedentes desta Terceira Câmara e do TJBA.
    5. Em razão da improcedência da ação, o mérito do apelo do autor restou prejudicado, posto que tratava apenas sobre honorários advocatícios imputados ao vencido, que, neste apelo, tornou-se, o Estado da Bahia, vencedor, descabendo sua condenação em honorários”. (eDOC 10, p. 4 e 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 1º, III; 5º, LVII e LXXVIII; do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença e julgar improcedente a promoção do policial militar com fundamento no art. 130, IV e V, da Lei 7990/2001, que prevê como requisito para ascensão funcional a inexistência de PAD ou processo criminal em curso, afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.
    Por fim, pede a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    No caso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o impedimento, previsto e legislação local, de inclusão de militar e lista de promoção em virtude da existência de PAD e/ou processo penal em seu desfavor não viola o princípio da presunção de inocência, desde que haja expressa previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5493, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 710266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 781655 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente